Tribunal: TJSP
Processo: 2180187-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 2180187-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante
FLÁVIO SILVA DA LUZ, é embargado 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2180187-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14801
2
Embargos de Declaração no 2180187-71.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Assis
Embargante: Flávio Silva da Luz
Embargada: E. 7a Câmara de Direito Criminal
Voto no 14801
Embargos de declaração. Erro material na decisão da liminar.
Necessidade de correção para constar manutenção da
audiência. Recurso conhecido e acolhido.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02) opostos em face
da liminar de fls. 13/15, que alegou não haver ilegalidade na manutenção da decisão que
determinou a realização de audiência virtual de instrução e julgamento.
A defesa opôs o recurso apontando que a decisão não guarda
relação com o pedido, posto não haver menção a revogação de prisão, mas unicamente
ilegalidade na realização de audiência.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos.
Como se sabe, os embargos declaratórios destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna existente na liminar.
Insta destacar que, de fato, há erro material no corpo da liminar.
A razão do pedido é a ilegalidade na realização da audiência,
razão pelo qual deve ser alterada a decisão para constar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2180187-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14801
3
“Anoto, pois, que, em análise perfunctória não se verifica
ilegalidade na manutenção da audiência”.
Feita a devida alteração, possibilitando o correto entendimento,
a decisão é mantida.
Ante o exposto, CONHECIDO os embargos, ficam eles
ACOLHIDOS, para determinar a correção do erro material constante na decisão, que
deverá constar como acima descrito, mantendo-se a audiência do paciente.
Reinaldo Cintra
Relator